Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. RITO DA LEI 9.514/1997.
1. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento do consumidor, inviável reconhecer a ocorrência de ato ilícito por parte da construtora ré.
2. Inviável a rescisão imotivada de contrato de compra e venda de imóvel em casos de formalização de escritura pública com cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista a necessidade de submissão ao procedimento específico da Lei 9.514/1997.
3. Constituída a mora do fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário, tornando inviável a resolução do contrato de promessa de compra e venda.
4. Recurso não provido.